Tribunal: TJDFT
Processo: 0748760-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0748760-30.2024.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA DO SOCORRO CASTILHO PEREIRA PERDIGÃO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DESPACHO Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos por MARIA DO SOCORRO CASTILHO PEREIRA PERDIGÃO contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça. Nos autos há discussão sobre a aplicação de índices previstos em norma superveniente na execução de título judicial que tenha fixado índice diverso, matéria objeto de repercussão geral no Supremo Tribunal Federal, que foi decidido no julgamento do RE 1.505.031 RG/SC (Tema 1.361). No julgamento do referido paradigma foi fixada a seguinte tese: “O trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não impede a incidência de legislação ou entendimento jurisprudencial do STF supervenientes, nos termos do Tema 1.170/RG” In casu, o acórdão recorrido concluiu que (ID 70057420): A homologação dos cálculos apresentados pela própria exequente configura preclusão, impedindo posterior modificação dos índices de correção monetária. A alteração dos critérios de cálculo nessa fase processual viola o princípio da boa-fé objetiva, especialmente o vedado comportamento contraditório (venire contra factum proprium). O artigo 1o-E da Lei n. 9.494/97 permite a revisão de cálculos apenas para corrigir erros aritméticos, não para alterar a metodologia previamente homologada sem insurgência oportuna. Desse modo, consoante o artigo 1.030, inciso II, do CPC e à luz do decidido pelo STF no citado representativo, incumbe à turma julgadora, na atuação de sua competência, averiguar a (in)compatibilidade entre os contextos fático-jurídicos articulados nos autos e aquele posto noleading case, para fins do exercício ou não do juízo de retratação. Ante o exposto, remetam-se os autos ao órgão julgador. Após, retornem-me conclusos para análise dos recursos constitucionais sob a óptica do regime dos precedentes (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010